Tribunal: TJPA
Processo: 0864305-31.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864305-31.2021.8.14.0301

APELANTE: NORTE SHOPPING BELEM S/A

APELADO: CLARO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL CUMULADA COM REVISIONAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por CONSÓRCIO PARQUE SHOPPING BELÉM contra sentença que, embora tenha julgado parcialmente procedente o pedido da CLARO S.A. para renovar contrato de locação comercial, reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes.

2.

A demanda originária consistiu em ação renovatória cumulada com pedido revisional do índice de reajuste contratual (substituição do IGP-DI pelo IPCA), proposta pela locatária. A sentença deferiu a renovação do contrato, mas rejeitou integralmente o pedido de alteração do índice de reajuste.

3.

O apelante, que não se opôs à renovação, recorreu exclusivamente para modificar a distribuição dos ônus sucumbenciais, pleiteando sua exclusão, com base no princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia recursal consiste em saber se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser mantida de forma recíproca ou atribuída exclusivamente à autora, à luz do princípio da causalidade.

5. Analisa-se se o CONSÓRCIO PARQUE SHOPPING BELÉM, que não resistiu ao pedido de renovação, mas apenas à pretensão de alteração contratual, deve arcar com parte das despesas processuais.

III. Razões de decidir

6. O apelante não se opôs à renovação do contrato, limitando-se a defender a manutenção das condições contratuais previamente pactuadas, especialmente quanto ao índice de reajuste.

7. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido de alteração do índice de reajuste contratual, acolhendo integralmente a tese do réu quanto à manutenção das condições originais do contrato.

8. A jurisprudência nacional tem admitido a atribuição exclusiva dos ônus sucumbenciais à parte autora em ações renovatórias quando a única controvérsia envolve pedidos revisionais indeferidos.

9. Conforme o princípio da causalidade (CPC, art. 86, parágrafo único), os encargos processuais devem ser suportados por quem deu causa ao processo. No caso, a autora deu causa ao litígio ao pleitear a modificação das bases financeiras do contrato.

10. Assim, revela-se indevida a sucumbência recíproca fixada na origem, sendo cabível sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença exclusivamente quanto à sucumbência.

12. A parte autora, CLARO S.A., foi condenada ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento
:

“1. Em ação renovatória cumulada com pedido de revisão contratual, sendo acolhida apenas a pretensão de renovação do contrato nos moldes originais e rejeitada integralmente a modificação das cláusulas financeiras, a parte autora deve suportar integralmente os ônus da sucumbência, à luz do princípio da causalidade.”

Dispositivos legais citados
:

CPC, arts. 85, § 2º e § 11, e 86, caput e parágrafo único; CC, arts. 317, 421, 422, 478 e 479; Lei nº 8.245/1991, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP - Apelação Cível: 1036225-98.2020.8 .26.0002 São Paulo, Relator.: Andrade Neto, Data de Julgamento: 11/04/2024, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024

TJ-MG - Apelação Cível: 5040369-07.2021.8 .13.0024, Relator.: Des.(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 07/12/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2023

TJ-SP - Apelação Cível: 11046561620228260100 São Paulo, Relator.: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA, Data de Julgamento: 08/05/2025, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0864305-31.2021.8.14.0301

APELANTE: CONSÓRCIO PARQUE SHOPPING BELÉM

APELADO:

CLARO S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
proposto por
CONSÓRCIO PARQUE SHOPPING BELÉM
contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Belém, nos autos da
AÇÃO RENOVATÓRIA CUMULADA COM REVISIONAL DE CLÁUSULA DE REAJUSTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL
, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, nos termos da fundamentação.

Narram os autos que CLARO S.A. ajuizou a AÇÃO RENOVATÓRIA CUMULADA COM REVISIONAL DE CLÁUSULA DE REAJUSTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL em face de NORTE SHOPPING BELÉM S.A., atualmente representado por CONSÓRCIO PARQUE SHOPPING BELÉM S.A., pleiteando a renovação compulsória do contrato de locação da loja comercial n.º 1012 no empreendimento denominado “Parque Shopping Belém” pelo prazo adicional de 5 (cinco) anos e, de outro, a revisão do índice de reajuste contratual, pleiteando a substituição do índice IGP-DI (FGV) pelo IPCA (IBGE).

Relata a parte autora, em apertada síntese, que: i) celebrou com o shopping demandado contrato de locação em 07/02/2011, com vigência de 25/04/2012 a 24/04/2017, posteriormente renovado por termo aditivo até 24/04/2022; ii) sempre adimpliu com suas obrigações contratuais, inclusive durante a pandemia de COVID-19; iii) requer a renovação contratual por mais cinco anos e a substituição do índice de reajuste (IGP-DI) pelo IPCA, sob o argumento de que aquele índice teria se tornado inadequado em virtude de volatilidades econômicas, especialmente no cenário pandêmico; iv) defende a aplicação dos princípios da função social do contrato e da onerosidade excessiva, nos moldes dos arts. 317, 421, 478 e 479 do Código Civil; v) junta pareceres técnicos da Fundação Getúlio Vargas e da Consultoria Tendências para sustentar que o IGP-DI não mais refletiria a inflação real do país, sendo o IPCA mais aderente à recomposição do poder de compra da moeda.

O pedido de tutela de urgência, formulado para que desde logo fosse aplicado o IPCA ao contrato, foi indeferido nos autos (Id nº 41981353), por ausência de preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Em sede de contestação, a parte requerida (então representada pelo CONSÓRCIO PARQUE SHOPPING BELÉM S.A.) alegou, preliminarmente, a necessidade de retificação do polo passivo – pedido que foi acolhido –, e, no mérito, afirmou que: i) não se opõe à renovação do contrato, desde que mantidas as condições previamente pactuadas; ii) não houve demonstração de desequilíbrio contratual que justificasse a substituição do índice IGP-DI; iii) foram concedidos descontos durante a pandemia, os quais mitigariam qualquer alegado impacto; iv) o contrato é bilateral e foi firmado com base na autonomia privada, devendo ser respeitado o pactuado originalmente, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da força obrigatória dos contratos.

A parte autora apresentou réplica tempestiva (certidão Id nº 83478441), reafirmando os fundamentos da exordial.

Encerrada a fase de instrução, o processo fora saneado, conforme decisão de ID 9007066, tendo sido determinado o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio a sentença prolatada nos seguintes termos:

(...)

Nos termos do art. 51 da Lei nº 8.245/1991, a ação renovatória visa assegurar ao locatário de imóvel não residencial o direito à renovação contratual por igual prazo, desde que preenchidos os requisitos legais estabelecidos nos incisos do dispositivo.

Comprovado nos autos o cumprimento das exigências previstas – exercício da mesma atividade comercial por mais de três anos, contrato com prazo mínimo de cinco anos e pontualidade nos pagamentos – o pedido de renovação contratual revela-se viável e, inclusive, incontroverso, haja vista a ausência de resistência do réu quanto a essa pretensão.

Contudo, o núcleo da controvérsia reside na revisão da cláusula de reajuste, objeto do pedido cumulado.

A autora pretende substituir o índice IGP-DI, pactuado contratualmente, pelo IPCA, sob o argumento de que aquele não reflete adequadamente a inflação real do país, diante da elevação abrupta observada nos últimos anos, especialmente no contexto pandêmico. Fundamenta sua pretensão nos artigos 317, 421, 422, 478 e 479 do Código Civil.

Todavia, tal pretensão não merece acolhida.

É cediço que a ação renovatória não se presta, por si só, à revisão das cláusulas pactuadas salvo quando se verificar de forma inequívoca a ocorrência de fato superveniente, extraordinário e imprevisível, capaz de gerar desequilíbrio econômico-financeiro substancial ao contrato.

No caso em análise, embora haja flutuações nos índices de reajuste, inclusive com variações atípicas no IGP-DI, tais circunstâncias não configuram evento imprevisível na acepção técnica exigida pelos arts. 317 e 478 do Código Civil.

Acrescente-se que as partes pactuaram o IGP-DI como índice de reajuste em plena liberdade negocial.

Destaca-se, ademais, que a autora não provou nos autos a onerosidade excessiva, tampouco desequilíbrio contratual efetivo. A mera existência de estudos técnicos ou projeções de mercado não supre a exigência legal de prova concreta, idônea e atual do alegado desequilíbrio.

Ademais, considerando o fim da pandemia causada pelo COVID-19 e a deflação apresentada pelo IGP-M e o IGP-DI, não há motivos para a sua substituição. Dessa forma, não procede o pedido de mudança do índice de correção monetária, mantendo-se as disposições contratuais estabelecidas entre as partes no instrumento original.

Esse também é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Pará:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING CENTER. PANDEMIA. FECHAMENTO DO COMÉRCIO. REVISÃO CONTRATUAL EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REAJUSTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SUBSTITUIÇÃO DO IGP-DI PELO IPCA, ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA COM FULCRO NO ART. 932, IV, DO CPC C/C ART. 133,XI "D" RITJE/PA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS (§11º DO ART. 85 DO CPC). Denota-se dos autos que o pedido inaugural de substituição do IGP-DI pelo IPCA está fulcrado na tese de que a pandemia pelo COVID-19 causou graves prejuízos à Apelante e também na premissa de que a variação do índice foi muito maior em 2021. Tanto empreendedor quanto lojista são simultaneamente vítimas da crise sanitária, tendo o locador concedido descontos voluntariamente aos locatários, durante o fechamento do shopping center, em observância ao princípio da boa-fé e da confiança, de modo a afastar a revisão contratual na forma pleiteada. Prova pericial despicienda, mormente com a finalidade solicitada pela Apelante, cerceamento de defesa não configurado. Recurso de Apelação Desprovido Monocraticamente. Sentença mantida. Honorários de sucumbência majorados em mais 2% (dois) por cento (§11º do art. 85 do CPC). (SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO;1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO; COMARCA DE BELÉM/PA; APELAÇÃO CÍVEL N°.0858980-75.2021.8.14.0301; APELANTE: INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA; APELADA: BOULEVARD SHOPPING BELÉM S/A; RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES; Data do Documento: 23/07/2024)

1.

Por fim, observa-se que a substituição do índice, como pretendido, não se compatibiliza com o regime da ação renovatória, cujo escopo primordial é a continuidade da relação locatícia e não a rediscussão contratual ampla.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor, determinando a renovação do contrato de locação, nos termos do art. 51 da Lei nº 8.245/91, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir de 25/04/2022, mantidas as bases praticadas. Contudo, quanto à pretensão de alteração do índice de correção monetária, julgo-a improcedente.

Fixo os ônus sucumbenciais de forma recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, diante da sucumbência mútua: Cada parte arcará com metade das custas processuais e com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, igualmente divididos entre autor e réu.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais.

P.R.I.

Proceda-se nos termos do previsto no §§ 4º e 6º do art. 46 da Lei Estadual nº 8.328/2015 para inscrição em dívida ativa, arquivando os presentes autos em seguida.

Belém, 25 de abril de 2025.

LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

Juíza Titular da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém

assinado digitalmente

O
CONSÓRCIO PARQUE SHOPPING BELÉM
opôs
Embargos de Declaração
, alegando
omissão
quanto à fixação dos ônus da sucumbência de forma recíproca, embora apenas a autora tenha tido seus pedidos revisionais (redução do aluguel e troca do índice de correção para IPCA) rejeitados.

Requer, portanto, o esclarecimento ou reforma da sentença para que os ônus sucumbenciais sejam atribuídos exclusivamente à autora, ou, subsidiariamente, que se justifique a sucumbência recíproca com base em fundamentos claros.

A
CLARO S.A.
apresentou
contrarrazões
, defendendo a
tempestividade
da resposta e a
improcedência dos embargos
.

Sustenta que não houve omissão na sentença quanto à
sucumbência recíproca
, pois a autora teve
parcial êxito no pedido de renovação do contrato
, ainda que tenha sido
improcedente
quanto à revisão do valor do aluguel e índice de reajuste.

Alega que os embargos possuem caráter
infringente disfarçado
, indevido nessa via processual, e requer sua
rejeição integral
, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

O Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém
rejeitou os embargos de declaração
opostos pelo
CONSÓRCIO PARQUE SHOPPING BELÉM
(29378581 - Decisão).

O
CONSÓRCIO PARQUE SHOPPING BELÉM
interpôs
recurso de apelação
contra sentença que, embora tenha acolhido integralmente sua tese ao
renovar o contrato de locação nas mesmas bases contratuais originais
, fixou a
sucumbência de forma recíproca
.

Alega que
não houve resistência à renovação
, sendo a autora
CLARO S.A.
quem deu causa à demanda ao condicionar a renovação à
redução do aluguel
e à
troca do índice de reajuste
, pedidos estes
rejeitados integralmente
.

Sustenta que, à luz do
princípio da causalidade
e do
art. 86, parágrafo único, do CPC
, a autora deve arcar
sozinha com os ônus sucumbenciais
. Pede, portanto, a
reforma da sentença
para que a responsabilidade pelas custas e honorários seja
integralmente atribuída à autora
.

A
CLARO S.A.
apresentou
contrarrazões
, defendendo a
manutenção da sentença
que reconheceu a
sucumbência recíproca
.

Alega que, embora seus pedidos revisionais tenham sido rejeitados, obteve
parcial procedência
com a
renovação contratual
, o que justifica a aplicação do
art. 86, caput, do CPC
.

Sustenta que houve efetiva controvérsia sobre os termos do novo contrato, sendo legítima a atuação jurisdicional.

Requer o
desprovimento do recurso da parte contrária
e a
majoração dos honorários recursais
conforme o art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, preparo, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), CONHEÇO do recurso de Apelação Cível interposto por CONSÓRCIO PARQUE SHOPPING BELÉM.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto ou desacerto da sentença de primeiro grau quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

O Apelante, CONSÓRCIO PARQUE SHOPPING BELÉM, sustenta que a sucumbência recíproca não se justifica, pois não houve resistência à renovação do contrato em si.

A controvérsia se instaurou exclusivamente em razão dos pedidos revisionais formulados pela CLARO S.A. (redução do aluguel e troca do índice de reajuste), que foram integralmente rejeitados pela sentença. Assim, argumenta o Apelante que, à luz do princípio da causalidade, a CLARO S.A. deveria arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.

De fato, conforme o relatório, a requerida (CONSÓRCIO PARQUE SHOPPING BELÉM S.A.)
não se opôs à renovação do contrato
, manifestando apenas que a renovação deveria ocorrer "desde que mantidas as condições previamente pactuadas".

O ponto de litígio, o verdadeiro cerne da disputa judicial, concentrou-se na pretensão da CLARO S.A. de alterar o índice de reajuste contratual do IGP-DI para o IPCA, bem como na implícita busca por condições locatícias mais favoráveis, afastando o reajuste nos termos originais.

A sentença de primeiro grau foi categórica ao rejeitar essa pretensão da autora, consignando que "tal pretensão [de substituição do índice] não merece acolhida" e que "não procede o pedido de mudança do índice de correção monetária, mantendo-se as disposições contratuais estabelecidas entre as partes no instrumento original".

Nesse contexto, embora a renovação da locação tenha sido deferida (pedido principal da ação renovatória), a
controvérsia instalada se referia à renovação da locação sob novas condições financeiras
, devido à parte autora não querer aceitar a renovação do preço da locação nos termos já pactuados. Uma vez que o pedido de revisão contratual foi julgado improcedente, a exigência da ré (manutenção das condições originais) mostrou-se legítima e acolhida judicialmente.

O Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 2º, estabelece a regra geral para a fixação dos honorários de sucumbência, que devem ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

É neste ponto que o princípio da causalidade assume relevância. Segundo esse princípio, a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios recai sobre aquele que deu causa à instauração do processo ou à oposição da pretensão, independentemente do resultado do julgamento.

No caso em tela, a CLARO S.A. deu causa ao litígio ao pleitear a alteração de cláusulas contratuais que não foram consideradas indevidas ou ilegais pelo Poder Judiciário. O CONSÓRCIO PARQUE SHOPPING BELÉM apenas se defendeu de uma pretensão que o juízo considerou improcedente.

A jurisprudência pátria, inclusive do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, corrobora esse entendimento em ações renovatórias onde a controvérsia principal reside no valor do aluguel ou nas condições do contrato, e não na renovação em si:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . VALOR DO ALUGUEL FIXADO ACIMA DO PROPOSTO POR AMBAS AS PARTES. CONDENAÇÃO DA AUTORA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. 1 . Ainda que deferido o pedido de renovação compulsória do contrato de locação, resta caracterizada a sucumbência da autora, quando o valor do aluguel fixado judicialmente ultrapassa inclusive o montante proposto pela requerida, sendo o único ponto de controvérsia entre as partes. 2. A ré-locadora não se opôs à renovação do contrato e apenas apresentou contraproposta ao valor locatício, sujeitando-se ao montante que viesse a ser apurado por perícia, não resistindo ao pleito de forma abusiva ou infundada. 3 . Aplica-se ao caso o princípio da causalidade, pois a autora deu causa ao litígio ao apresentar proposta de aluguel consideravelmente inferior ao valor técnico apurado. 4. Mantida a condenação da autora ao pagamento dos ônus da sucumbência. Majorados os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art . 85, § 11, do CPC. 5. APELAÇÃO DESPROVIDA. 6 . HONORÁRIOS MAJORADOS.

(TJ-SP - Apelação Cível: 11046561620228260100 São Paulo, Relator.: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA, Data de Julgamento: 08/05/2025, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RENOVATÓRIA - CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA - PRELIMINAR REJEITADA - IMÓVEIS, PRAZOS E CONDIÇÕES DISTINTOS - CONTRATOS INDIVIDUAIS - RENOVAÇÃO - NEGATIVA NÃO COMPROVADA - REQUISITOS - LAPSO TEMPORAL MÍNIMO NÃO PREENCHIDO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PELA REQUERENTE. - Tendo o Juiz primevo indicado os motivos que formaram o seu convencimento, de forma clara e inequívoca, não há que se falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação - Ainda que se trate de imóveis contínuos, são distintos os contratos de locação firmados com objeto, prazo e condições diversos, não havendo de se falar em "aditamento" do segundo ao primeiro instrumento - Conforme o disposto no art. 51 da Lei n. 8 .245/91, a ação renovatória deve ser ajuizada dentro do prazo decadencial de um ano até seis meses antes do vencimento do contrato de locação, desde que tenha o prazo de locação mínimo de cinco anos - Não demonstrada a pretensão resistida, e ainda, restando improcedente o pedido em relação a um dos contratos de locação, deverá a parte autora suportar o pagamento da sucumbência processual em sua integralidade, pois conforme o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5040369-07.2021.8 .13.0024, Relator.: Des.(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 07/12/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2023)

AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - LIDE RESTRITA AO VALOR DO ALUGUEL PARA O PERÍODO RENOVADO - ALUGUEL ARBITRADO EM VALOR MAIOR AO SUGERIDO PELAS LOCADORAS E BEM SUPERIOR AO PROPOSTO PELA LOCATÁRIA – SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE À LOCATÁRIA - VALOR DOS HONORÁRIOS, ENTRETANTO, QUE NÃO PODE TER POR BASE O VALOR DA CAUSA, DEVENDO SER FIXADO SEGUNDO O PROVEITO ECONÔMICO ALCANÇADO, O QUAL, NO PRESENTE CASO, HÁ DE TER POR BASE DE CÁLCULO A DIFERENÇA ENTRE O VALOR PRETENDIDO PELA LOCATÁRIA E O VALOR ARBITRADO, MULTIPLICADO POR DOZE MESES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1036225-98.2020.8 .26.0002 São Paulo, Relator.: Andrade Neto, Data de Julgamento: 11/04/2024, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024)

No caso em análise, a pretensão da CLARO S.A. de alterar o índice de reajuste foi totalmente rechaçada, o que demonstra que a parte autora foi a real vencida na controvérsia que impulsionou a demanda, impondo ao Apelante a necessidade de defesa para manter as condições financeiras do contrato.

Assim, pelo princípio da causalidade, o ônus sucumbencial deve ser integralmente atribuído à parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação Cível interposto por CONSÓRCIO PARQUE SHOPPING BELÉM e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau unicamente no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Por conseguinte, condeno a parte autora, CLARO S.A., ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2025